Tribunal: TCU
Processo: 030.669/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2208/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea " e ", do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Fundação Nacional do Índio - Funai para atendimento das determinações constantes do item 1.8.1. Acórdão 3732/2020-TCU-Plenário , dando-se ciência desta deliberação à Funai, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.669/2018-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Agostinho do Nascimento Netto (XXX.072.727-XX); Antônio Fernandes Toninho Costa (XXX.435.948-XX); Artur Nobre Mendes (XXX.752.501-XX); Azelene Inácio (XXX.277.319-XX); Francisco José Nunes Ferreira (XXX.918.113-XX); Franklimberg Ribeiro de Freitas (XXX.065.267-XX); Janice Queiroz de Oliveira (XXX.357.012-XX); Juan Felipe Negret Scalia (XXX.515.401-XX); Manoel Batista do Prado Junior (XXX.842.387-XX); Maria Janete Albuquerque de Carvalho (XXX.704.621-XX); Máximo Oliveira de Souza (XXX.047.291-XX); Patrícia Chagas Neves (XXX.886.349-XX); Rodrigo Paranhos Faleiro (XXX.730.671-XX); Vanessa Cristiane Soares Miranda (XXX.817.831-XX) e Walter Alves Coutinho Junior (XXX.856.511-XX) 1.2. Entidade: Fundação Nacional do Índio - Funai 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão Processual 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.